Tribunal: TJSP
Processo: 2213206-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dissolução
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Alimentos Provisórios – A obrigação alimentar entre ex-cônjuges é medida excepcional e em situação normal, quando muito, deve ser estabelecida de forma transitória – Continuidade da prestação de alimentos devida – Valor reduzido para 20% dos rendimentos líquidos do agravante - Recurso provido em parte.